Tribunal: TJSP
Processo: 1026140-02.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
res, aos servidores portadores de deficiência (inciso I), que exerçam atividades de risco (inciso II) ou cujas atividades sejam exercidas em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (inciso III). A LF no 9.717/98, art. 5o veda a concessão da aposentadoria especial pelos regimes administrativos de previdência social enquanto não for editada a respectiva lei complementar federal; no mesmo sentido é a Orientação Normativa no 107 do Ministério da Previdência Social, art. 69, III. – 2. Aposentadoria especial. Requisitos. Os art. 40, § 4o (regimes próprios) e 201, § 1o (regime geral) da Constituição Federal permitem a aposentadoria especial (com tempo inferior de contribuição) no caso de servidores e empregados que exerçam atividade em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidas em lei complementar. Os art. 57 e 58 da LF no 8.213/91, aplicáveis ao caso por determinação do STF, igualmente permitem a aposentadoria especial em caso de atividades que prejudiquem a saúde ou a integridade física, indicadas em regulamento e comprovadas em laudo pericial. O regulamento lista as atividades profissionais que dão margem à aposentadoria especial. – 3. Médico. A simples insalubridade não é suficiente para a contagem do tempo especial; é preciso que a atividade esteja enquadrada nos anexos do regulamento. A atividade de médico está no rol de atividades que podem dar direito à aposentadoria especial, nos termos do DF no 83.080/79; o contato com agentes biológicos na atividade médica foi incluído no regulamento pelos DF no 3.048/99 de 6-5-1999 e pelo DF no 2.172/97 de 5-2-1997. A atividade está inserida no regulamento, mas o autor não demonstrou através de laudo pericial o exercício do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente as condições que lhe conferem o direito. Embora a LM no 11.866/95, que institui o Plano de Atendimento à Saúde, tenha previsto o cômputo do tempo em que o servidor estiver afastado para efeitos de aposentadoria comum (art. 12), para a concessão da aposentadoria especial deve ser comprovada a exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associações de agentes prejudiciais à saúde, ou à integridade física, a teor do § 4o do art. 57 da LF no 8.213/91, informação esta não constante dos Perfis Profissiográficos Previdenciários emitidos pela Prefeitura. A adesão ao PAS dependia da licença ou afastamento do servidor (art. 9o e 10), que passava a laborar para a Cooperativa de Trabalho no período, o que implica na necessidade de comprovação da referida exposição para fins de aposentadoria especial; e, sem os referidos períodos, o autor não possui o tempo necessário para aposentadoria especial, sendo a ação improcedente. – Procedência. Recurso do Município e da autarquia providos.
(TJSP; Apelação Cível 1026140-02.2017.8.26.0053; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Torres de Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

19/02/2020

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL. São Paulo. Médico. Atividade insalubre. CF, art. 40 § 4o. LF no 8.213/91, art. 57 e 58. Concessão. – 1. Aposentadoria especial. O art. 40, § 4o da CF permite a concessão de aposentadoria especial, nos termos definidos em leis complementares, aos servidores portadores de deficiência (inciso I), que exerçam atividades de risco (inciso II) ou cujas atividades sejam exercidas

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL. São Paulo. Médico. Atividade insalubre. CF, art. 40 § 4o. LF no 8.213/91, art. 57 e 58. Concessão. – 1. Aposentadoria especial. O art. 40, § 4o da CF permite a concessão de aposentadoria especial, nos termos definidos em leis complementares, aos servidores portadores de deficiência (inciso I), que exerçam atividades de risco (inciso II) ou cujas atividades sejam exercidas em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (inciso III). A LF no 9.717/98, art. 5o veda a concessão da aposentadoria especial pelos regimes administrativos de previdência social enquanto não for editada a respectiva lei complementar federal; no mesmo sentido é a Orientação Normativa no 107 do Ministério da Previdência Social, art. 69, III. – 2. Aposentadoria especial. Requisitos. Os art. 40, § 4o (regimes próprios) e 201, § 1o (regime geral) da Constituição Federal permitem a aposentadoria especial (com tempo inferior de contribuição) no caso de servidores e empregados que exerçam atividade em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidas em lei complementar. Os art. 57 e 58 da LF no 8.213/91, aplicáveis ao caso por determinação do STF, igualmente permitem a aposentadoria especial em caso de atividades que prejudiquem a saúde ou a integridade física, indicadas em regulamento e comprovadas em laudo pericial. O regulamento lista as atividades profissionais que dão margem à aposentadoria especial. – 3. Médico. A simples insalubridade não é suficiente para a contagem do tempo especial; é preciso que a atividade esteja enquadrada nos anexos do regulamento. A atividade de médico está no rol de atividades que podem dar direito à aposentadoria especial, nos termos do DF no 83.080/79; o contato com agentes biológicos na atividade médica foi incluído no regulamento pelos DF no 3.048/99 de 6-5-1999 e pelo DF no 2.172/97 de 5-2-1997. A atividade está inserida no regulamento, mas o autor não demonstrou através de laudo pericial o exercício do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente as condições que lhe conferem o direito. Embora a LM no 11.866/95, que institui o Plano de Atendimento à Saúde, tenha previsto o cômputo do tempo em que o servidor estiver afastado para efeitos de aposentadoria comum (art. 12), para a concessão da aposentadoria especial deve ser comprovada a exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associações de agentes prejudiciais à saúde, ou à integridade física, a teor do § 4o do art. 57 da LF no 8.213/91, informação esta não constante dos Perfis Profissiográficos Previdenciários emitidos pela Prefeitura. A adesão ao PAS dependia da licença ou afastamento do servidor (art. 9o e 10), que passava a laborar para a Cooperativa de Trabalho no período, o que implica na necessidade de comprovação da referida exposição para fins de aposentadoria especial; e, sem os referidos períodos, o autor não possui o tempo necessário para aposentadoria especial, sendo a ação improcedente. – Procedência. Recurso do Município e da autarquia providos.